Tribunal: TJDFT
Processo: 0734790-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Se o acórdão embargado analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância aos arts. 11 e 489, ambos do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
2. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
3. O inconformismo da parte recorrente não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
4. Na hipótese, nota-se que o acórdão construiu fundamento teórico para concluir pela desnecessidade de realização de decisão saneadora, bem como de produção das provas requeridas, afastando a alegação de cerceamento de defesa, ressaltando que a discussão dos autos era eminentemente de direito, e que tais provas eram dispensáveis. Assim, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa, mas tão somente um inconformismo do embargante com o resultado do julgado, almejando o reexame da matéria suscitada.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.